Tribunal: TJDFT
Processo: 0025710-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS. PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. PRECEDENTE DO STF. IMPLEMENTO DA ÚLTIMA DO REAJUSTE. LEI DISTRITAL 5.249/13. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non que na aprovação da Lei Orçamentária Anual a Câmara Legislativa tenha indicado a fonte de custeio do aumento dos servidores e aprovado, assim como houvesse previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Precedente do STF.
2. Para a implementação do reajuste referente à última parcela prevista na lei, era necessário que a parte autora infirmasse as alegações e informações da Fazenda de ausência de previsão e recurso nas leis orçamentárias, quando do encaminhamento do projeto de lei e sua aprovação pela Câmara Legislativa.
3. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.